Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 09/2023. FEIRA PERMANENTE DO GUARÁ. CONDUTA ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PERMISSÃO DE USO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, o Edital de Concorrência Pública que se pretende suspender visa “a outorga de PERMISSÃO DE USO QUALIFICADA para os mobiliários urbanos vazios, pertencentes à Feira Permanente do Guará, localizados na QE 25 - AE 1 - CAVE, Região Administrativa do Guará, para ocupação do espaço público, conforme especificações constantes no Projeto Básico, neste Edital e nos seus Anexos.”
3. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que não pode, como regra, ser afastada em fase de cognição superficial para reconhecer admissível o direito subjetivo invocado pelo particular. A alegação de abuso das medidas praticadas pela Administração Pública nas visitas de fiscalização dos boxes da Feira Permanente do Guará não encerra critério jurídico apto a revestir de plausibilidade o direito invocado para efeito de suspensão do procedimento licitatório.
4. Permissão de uso é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a administração pública faculta a utilização privativa de bem público para fins de interesse público. Não garante ao seu beneficiário a continuidade da relação jurídica com o Distrito Federal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.